Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700648-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS opôs embargos de declaração (ID 34801938). Assim, intime-se o embargado para que, querendo, apresente contrarrazões. Após, conclusos. Brasília,29 de abril de 2022 14:17:20. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA